Tribunal: TJES
Processo: 5001810-30.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001810-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PAULO CARDOSO e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5001810-30.2023.8.08.0030

EMBARGANTES: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
; LEONARDO PAULO CARDOSO

EMBARGADOS: LEONARDO PAULO CARDOSO
; MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. EMBARGOS DO RÉU QUE APONTAM CONTRADIÇÕES RELATIVAS À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E À TAXA DE ADESÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DO AUTOR QUE APONTAM OMISSÃO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O VÍCIO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA. no Id. 9059002.

Embargos de Leonardo Cardoso no Id. 9069341.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de Acórdão (Id. 8995648) que conheceu dos Recursos Inominados interpostos, negou provimento aos pedidos da Ré e conferiu parcial provimento aos pedidos autorais.

Os embargos opostos
pel
a

Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA
.
possuem a finalidade de sanar
duas contradições. A primeira acerca da legalidade da aplicação da taxa de administração contratada, sob o argumento que o percentual cobrado já é proporcional ao prazo de duração do grupo e calculado sobre o preço do bem e não do valor pago.
Já a segunda, diz respeito à taxa de adesão.

Os aclaratórios
d
e

Leonardo Cardoso,
por sua vez,

buscam sanar omissão em relação
à correção monetária incidente sobre o valor despendido pelo Autor.

P
ois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMBARGANTE
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, em que pese a alegação do embargante de que o acórdão de Id. 8995648 teria sido contraditório, entendo que tal tese não deve prosperar.

O vício de contradiçã
o
decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada - fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.

No caso, os embargantes não alegam contradição entre os elementos do acórdão, mas entre este e as razões recursais.

No julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do
decisum
e o entendimento da parte. A rediscussão, quanto a melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o
decisium
apreciou todas as questões postas sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

No que concerne a temática, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EMBARGANTE
LEONARDO PAULO CARDOSO

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, no caso dos autos,
realmente se constata a alegada omissão
.

Portanto,
onde se lê:

Por fim, sobre os juros moratórios e a correção monetária, coaduna-se com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que, nas hipóteses de restituição de parcelas pagas por consorciado desistente, ambos são devidos a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo, pelo que se vota pela reforma da sentença nesse aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e, por outro lado, CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEONARDO PAULO CARDOSO a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)
CONDENAR
a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. a restituir os valores pagos pelo Recorrente LEONARDO PAULO CARDOSO, em até 30 (trinta dias), a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, momento a partir do qual os juros de mora serão devidos; sendo descontada, ainda, a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o Autor esteve com o contrato ativo com a Ré, sendo de 0,075%, relativo a 1 (um) único mês, calculada sobre a quantia paga, apurada em simples cálculo aritmético.

[...]

L
eia-se:

Sobre o montante a ser devolvido,
incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento deste grupo.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e, por outro lado, CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LEONARDO PAULO CARDOSO a fim de reformar, em parte, a r. sentença guerreada, para:

a)
CONDENAR
a MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. a restituir os valores pagos pelo Recorrente LEONARDO PAULO CARDOSO, em até 30 (trinta dias), a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, momento a partir do qual os juros de mora serão devidos; incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35, do STJ); sendo descontada, ainda, a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o Autor esteve com o contrato ativo com a Ré, sendo de 0,075%, relativo a 1 (um) único mês, calculada sobre a quantia paga, apurada em simples cálculo aritmético.

[...]

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao
s

embargos
de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e, por outro lado,
CONFIRO PROVIMENTO
ao
s

embargos
de LEONARDO PAULO CARDOSO a fim de
fazer constar no Acórdão de Id. 8995648 que a correção monetária incidirá
a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ).

Ficam mantidos os demais termos do Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)